Tribunal: TJBA
Processo: 8078407-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078407-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
: RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA

EMBARGADA:
MARIA CARMEN VASCONCELOS SANTOS

Advogado(s)
:

JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com o objetivo de reapreciação de questão decidida, em acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores indevidamente tributados, a título de contribuição previdenciária, incidente sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e insalubridade, nos termos do Tema 163, do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão objurgado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do CPC, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material; e definir se os Aclaratórios podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Declaratórios possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis, apenas, para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022, I, II e III, do CPC.

4. O julgado adota fundamentação clara, coerente e suficiente, com base no ordenamento jurídico e no contexto probatório, afastando a existência de vícios que ensejariam a oposição dos Embargos de Declaração.

5. A mera inconformidade da parte com o resultado da decisão não justifica o manejo dos Embargos, que se destinam ao aprimoramento do julgado, e não ao reexame de matéria já decidida.

6. Em consonância com o entendimento fixado no Tema 163 do STF, não incide contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como decidido no acórdão atacado, inexistindo motivos para nova manifestação expressa do Tribunal.

7. A oposição de novo recurso horizontal, sem fundamento consistente, pode ensejar a aplicação de multa por conduta protelatória, consoante os arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º; 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11.10.2018 (Tema 163).

________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração, no bojo da Apelação
n°

8000295-05.2021.8.05.0080
,

em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
, sendo
Embargad
a

MARIA CARMEN VASCONCELOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.